Tribunal: TJDFT
Processo: 0714879-98.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRÉ-MATRÍCULA E MENSALIDADE/MULTA POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. DEVIDOS. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para a) reconhecer a nulidade de pleno direito da Cláusula 8a do contrato, na parte em que impõe ao contratante o pagamento integral da mensalidade subsequente (janeiro de 2025), em razão de cancelamento efetuado antes do início do ano letivo, sem prestação de serviço educacional; b) declarar a inexistência do débito referente à mensalidade de janeiro de 2025, no valor de R$ 973,00, vinculada ao contrato no 99D0E97C5E936544; c) condenar a parte ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), paga a título de prématrícula; d) condenar, ainda, a parte requerida ao pagamento, em favor da parte autora, de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e e) determinar que a parte requerida promova, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes.
2. O fato relevante. A recorrente, instituição de ensino, sustenta que a contratação para o ano letivo de 2025 foi válida e regularmente formalizada, razão pela qual defende a legalidade da cobrança da mensalidade de janeiro de 2025, com fundamento na Cláusula 8a do contrato. Alega que a inscrição do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes não enseja dano moral automático, por ausência de prova de negativa concreta de crédito e de inexistência de outras restrições, pleiteando a aplicação da Súmula 385 do STJ. Sustenta, ainda, a prestação adequada do serviço educacional e a atuação da escola em exercício regular de direito, bem como requer o reconhecimento da litigância de má-fé do recorrido. Requer, a reforma da sentença para reconhecer a validade da Cláusula 8a e a exigibilidade do débito; afastar a condenação por danos morais; restabelecer a regularidade da negativação; condenar o recorrido por litigância de máfé. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se: i) há ou não abusividade na cláusula contratual de pagamento de mensalidade sem usufruto dos serviços educacionais; ii) se é devido ou não a devolução da taxa paga a título de pré-matrícula; iii) se dos fatos restou presente dano moral e iv) se há litigância de má-fé da parte autora/ora recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, serviço educacional privado, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Na origem, o recorrido ajuizou a presente demanda em razão da indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, decorrente de cobrança por serviço educacional não prestado pela recorrente. A sentença reconheceu a nulidade da cláusula contratual que impunha o pagamento da mensalidade referente a janeiro de 2025, bem como declarada a inexistência do débito que deu causa à negativação. Além da condenação à restituição do valor de R$ 399,00, acrescido de juros e correção monetária e pagamento de indenização por dano moral fixado em R$ 2.000,00, com determinada a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito.
6. No tocante à alegada abusividade da Cláusula 8a, o contrato educacional de ID 79806224 possui natureza de trato sucessivo e pressupõe organização administrativa e pedagógica anterior ao início das aulas, incluindo planejamento de turmas, reserva de vagas, contratação e alocação de professores, aquisição de materiais e estruturação do ano letivo. Nesse contexto, revela-se legítima a pactuação de aviso prévio mínimo para cancelamento, especialmente quando o descumprimento impacta diretamente a organização institucional da escola.
7. Nesse sentido, a Cláusula 8a, ao exigir o pagamento da mensalidade subsequente em caso de cancelamento realizado com menos de 30 dias de antecedência, não representa vantagem exagerada, mas sim mecanismo razoável e proporcional para compensar custos administrativos e operacionais já implementados. Não se trata de mera multa arbitrária, mas de cláusula recorrente em contratos educacionais e amparada pela autonomia privada (arts. 421 e 422 do CC), desde que previamente informada, de modo que não há ofensa ao art. 6o, III, do CDC.
8. Embora o recorrido tenha solicitado o cancelamento em 18/12/2024, tal data é insuficiente para impedir os efeitos econômicos e organizacionais já assumidos pela instituição para o ano letivo de 2025. O período de matrícula, que usualmente se inicia meses antes do início das aulas, implica movimentação administrativa concreta, o que justifica a validade da cobrança da mensalidade de janeiro/2025. Assim, reforma-se a sentença nesse sentido para julgar improcedente o ressarcimento do valor cobrado a título de “aviso prévio”.
9. Com relação à restituição da taxa de pré-matrícula, tem-se que o referido valor tem a finalidade de garantir a vaga do aluno e compõe o conjunto de despesas administrativas realizadas pela escola para planejamento da turma. Ainda que a recorrente não tenha comprovado individualmente cada ato administrativo apontado, presume-se sua realização diante da dinâmica inerente ao processo de matrícula, o que torna devida a retenção do valor pago. Assim, a pré-matrícula é legítima, está amparada na boa-fé contratual, foi devidamente informada ao consumidor e não comporta devolução.
10. Superada a controvérsia sobre a exigibilidade dos valores, torna-se igualmente regular a inscrição do nome recorrido nos cadastros de inadimplentes, uma vez que o débito é existente, válido e exigível. Desta forma, inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral. Aplica-se, inclusive, o entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ, por analogia, de que a inscrição legítima decorrente de dívida válida não caracteriza dano moral.
11. No que tange ao pedido de reconhecimento de má-fé do recorrido, não merece ser acolhido, pois a discordância interpretativa sobre cláusula contratual não autoriza, por si só, tal sanção.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial.
13. Custas recolhidas. Ausente condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC: 6o, III; 14 ; CC: arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.